Tribunal: TJSP
Processo: 1055796-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Julgamento liminar de improcedência. Não cabimento. Ausência dos requisitos para incidência do artigo 332 do CPC. Legalidade da tarifa de seguro prestamista que depende de prova documental, com formação de contraditório. Observância ao Recurso Especial no 1.639.320/SP. É incumbência do banco réu o ônus de demonstrar a regularidade da operação em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Julgamento liminar de improcedência. Não cabimento. Ausência dos requisitos para incidência do artigo 332 do CPC. Legalidade da tarifa de seguro prestamista que depende de prova documental, com formação de contraditório. Observância ao Recurso Especial no 1.639.320/SP. É incumbência do banco réu o ônus de demonstrar a regularidade da operação em comento, razão pela qual não poderia ter havido julgamento de improcedência liminar do pedido. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055796-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO DUARTE BENITES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1055796-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - LF - Voto no 45.907
Voto no 45.907
Apelação Cível n.o 1055796-52.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 37a Vara Cível
Apelante: Fernando Duarte Benites
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Julgamento liminar de
improcedência. Não cabimento. Ausência dos requisitos para incidência do artigo
332 do CPC. Legalidade da tarifa de seguro prestamista que depende de prova
documental, com formação de contraditório. Observância ao Recurso Especial no
1.639.320/SP. É incumbência do banco réu o ônus de demonstrar a regularidade da
operação em comento, razão pela qual não poderia ter havido julgamento de
improcedência liminar do pedido. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 83/89 que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou liminarmente improcedente o pedido, nos
moldes preconizados pelo artigo 332, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Recorre o autor, aduzindo que a r. sentença não enfrentou os temas
trazidos na petição inicial, quais sejam, a adoção dos juros simples, a não aplicação da
CCB e a remoção dos serviços de terceiros (como o Seguro Prestamista, numa forma
explicita de venda casada, nos termos do artigo 39, parágrafo 2o, do CDC). Sustenta que
a cobrança de tais tarifas é ilegal, uma vez que o réu não comprovou que prestou tais
serviços. Pretende o provimento do recurso, para o fim de a ação ser julgada procedente.
Recurso processado, isento de preparo em razão da gratuidade concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1055796-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - LF - Voto no 45.907
(fls. 83) e respondido às fls. 120/143.
É o relatório.
É dos autos que, em 13.01.2017, o autor firmou com o banco réu a
Cédula de Crédito Bancário no 981734778, visando à liberação de crédito para o autor
adquirir o veículo da marca Renault, modelo Sandero, tendo sido pactuado o
financiamento da quantia de R$ 17.000,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$
627,79 (fls. 40).
Depreende-se do instrumento contratual que a taxa de juros mensal
aplicada é de 2,52% e a anual de 34,87%. Ademais, juntamente ao valor liberado de R$
17.000,00 foram cobradas as seguintes taxas: Registro de contrato (R$ 120,03); Tarifa
de cadastro (R$ 612,00); Tarifa de avaliação (R$ 408,00); Seguro Prestamista (R$
600,00) e o valor do imposto federal “IOF” (R$ 557,44), totalizando o custo total do
contrato em R$ 19.297,47.
Ressalvado o entendimento da MM Juíza a quo, entendo que o presente
caso não comportava o julgamento liminar previsto no artigo 332 do CPC. Isso porque a
discussão sobre a legalidade da cobrança do Seguro Prestamista, cujo serviço foi um dos
financiados no contrato sub judice, carece de uma maior instrução, com formação do
contraditório.
Veja que o autor alega, em sua petição inicial, que a cobrança do seguro
foi compulsória, tratando-se de uma venda casada. Nesse caso, caberia ao réu trazer
elementos objetivos, aos autos, para desmerecer a versão do autor e comprovar que a
contratação foi voluntária.
É incontroverso que o caso sub judice deve ser analisado sob a ótica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1055796-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - LF - Voto no 45.907
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ (“O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”). Nesse diapasão,
conclui-se ser incumbência do banco réu o ônus de demonstrar a regularidade da
operação em comento, razão pela qual não poderia ter havido julgamento de
improcedência liminar do pedido.
Não se desconhece que a legalidade da tarifa de seguro prestamista foi
sedimentada, no julgamento do Recurso Especial no 1.639.320/SP, de relatoria do
Exmo. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe de
17/12/2018, fixando a seguinte tese sobre o tema: “2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Assim, não é possível analisar referido tema se a proposta de adesão ao
contrato de seguro sequer foi juntada aos autos. Igualmente, a legalidade da cobrança da
“tarifa de avaliação do bem” depende da apresentação de um laudo de vistoria pelo
requerido, consoante o Tema no 958, em que o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.578.553) assim consignou:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
Portanto, mostra-se necessário que o banco réu comprove que a prestação
do serviço foi devidamente efetivada e que o seu valor foi dentro dos parâmetros
normais, para ser admissível a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Justamente por limitar o pleno exercício de direitos fundamentais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1055796-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - LF - Voto no 45.907
índole processual, em especial o contraditório e a ampla defesa, tem-se que a
autorização concedida, ao Magistrado, no artigo 332/CPC, deve ser interpretada de
modo restritivo, incidindo somente quando existir súmula, ou julgamento repetitivo que
pressupõe controvérsia apenas sobre matéria jurídica, o que não é a hipótese dos autos,
porquanto indispensável a prova documental.
Conforme ensinamentos de MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES:
O juiz só deverá aplicar o art. 332 se a dispensa da fase instrutória puder ser
verificada ab initio. Se houver alguma questão fática que possa tornar-se
controvertida, o juiz não deverá valer-se do art. 332 e deverá mandar citar o
réu. Se, após a resposta, não houver necessidade de instrução, ele então
promoverá o julgamento antecipado do mérito. Mas o julgamento liminar
pressupõe que a questão de mérito seja só de direito, única situação em que, de
plano, é possível verificar a desnecessidade da fase de instrução (“Direito
processual civil Esquematizado” 11a ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020, p. 687)
Ante o exposto com o devido respeito, anulo a r. sentença, determinando
o prosseguimento do feito, com a citação do réu, ficando prejudicado o exame das
demais matérias trazidas no recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator